Tribunal: TJDFT
Processo: 0022430-19.2010.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS PARTICULARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação faz com que a prescrição passe a ser regulada pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
2. Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, quanto aos crimes de falsificação e uso de documentos particulares, se os crimes foram cometidos antes da Lei no 12.234/10, razão pela qual poderá ser aplicado o descrito no já revogado § 2o do art. 110, do CP, no qual a prescrição retroativa pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.
3. Cabível o regime inicial aberto se a ré é tecnicamente primária, a pena é inferior a quatro anos e apenas uma das circunstâncias judiciais foi valorada em seu desfavor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.